Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. CARREIRA DISTINTA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI No 5.184/2013. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DIVERSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva promovida por servidora pública distrital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a legitimidade da parte exequente-apelante em promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa ad causam corresponde à aptidão jurídica de uma pessoa para figurar como parte autora em demanda judicial, sendo aquela que, segundo o ordenamento jurídico material, detém o direito subjetivo que se pretende tutelar em juízo. Trata-se da pertinência subjetiva, que vincula o titular do direito à possibilidade de provocação da jurisdição estatal para obtenção da prestação jurisdicional.
4. O apelante foi admitido na Administração Pública do Distrito Federal no antigo cargo de Atendente de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Com o advento da Lei Distrital no 5.351/2014, o cargo foi transformado em Atendente de Reintegração Socioeducativo, pertencente à Carreira Socioeducativa, e, posteriormente, pela Lei Distrital no 5.870/2017, em Agente Socioeducativo.
5. Em razão dessa reestruturação, o apelante passou a ser representado pelo SINDSSE/DF, sindicato específico da carreira socioeducativa, criado em 11/06/2014, ou seja, antes do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDSASC/DF.
6. O vínculo do servidor exequente à carreira Socioeducativa, regida pela Lei no 5.351/2014, distinta da carreira de Assistência Social, regulada pela Lei no 5.184/2013, objeto da execução de sentença coletiva, implica a ilegitimidade ativa da parte para se beneficiar da sentença coletiva.
7. A condição funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra nos parâmetros que autorizam o reconhecimento de sua legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017, ajuizada pelo SINDSASC/DF, uma vez que a categoria já se encontrava sob a representação do SINDSSE/DF, sindicato constituído anteriormente ao ajuizamento da referida demanda.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.184/2013 e Lei no 5.351/2014.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0705983-39.2025.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08/10/2025.
TJDFT, APC 0705684-62.2025.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025.
TJDFT, APC 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025.